Tribunal: TJSP
Processo: 0001813-22.2018.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE – Negativa do réu que não foi contrariada pelas provas dos autos, não induzindo certeza da autoria com relação à prática do furto, ensejando a aplicação do princípio do "in dubio pro reo". Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001813-22.2018.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GABRIEL
GLAYSON DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-22.2018.8.26.0070 -Voto no 14817
2
Apelação Criminal no 0001813-22.2018.8.26.0070
Comarca de Batatais Vara Criminal
Apelante: Ministério Público
Apelado: Gabriel Glayson da Silva
Voto no 14817
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO QUALIFICADO

SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
-
RECURSO
MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO -
INVIABILIDADE Negativa do réu que não foi contrariada
pelas provas dos autos, não induzindo certeza da autoria
com relação à prática do furto, ensejando a aplicação do
princípio do “in dubio pro reo”. Recurso não provido.
Vistos.
O Ministério Público interpôs recurso de
Apelação da sentença datada de 25.08.2020, proferida pela MMa. Juíza
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Batatais, que absolveu
Gabriel Glayson da Silva da imputação do delito previsto no artigo 155,
§§1o e 4o, inciso I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 114/117).
Em suas razões, o Ministério Público requereu
a condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 122/126).
A Defesa, por sua vez, em contrarrazões,
pleiteou o não provimento do recurso do Ministério Público (fls.
131/137).
Em segunda instância, a D. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-22.2018.8.26.0070 -Voto no 14817
3
Público, para que o réu seja condenado pela prática do delito de furto,
porém sem a causa de aumento do repouso noturno (fls. 144/146).
É o relatório.
O apelado foi denunciado como incurso no
artigo 155, §§1o e 4o, inciso I, do Código Penal, porque, no dia
20.01.2018, durante o repouso noturno, na residência situada na Rua
José Gagionni, no 130, na cidade e Comarca de Batatais, subtraiu, para
si, mediante arrombamento, duas televisões, uma de 43”, marca AOC, e
uma de 32”, marca Philips, um X-Box 360, um micro-ondas, marca
Electrolux e uma cota de botijão de gás, pertencentes a Joelson João da
Silva.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
absolveu o ora apelado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Em que pesem as razões apresentadas, o recurso do
Ministério Público não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza
sentenciante.
Com efeito, muito embora tenha restado bem
demonstrado que os objetos foram subtraídos da residência da vítima e
que parte deles foi encontrada na residência de Claudinei Grotti Junior,
em face dos boletins de ocorrência (fls. 05/07 e 18/19), da nota fiscal
(fls. 09/10), do laudo pericial (fls. 25/28), do auto de avaliação indireta
(fls. 40 e 66), forçoso reconhecer não existir prova segura quanto à
prática do delito de furto por parte do apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-22.2018.8.26.0070 -Voto no 14817
4
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
furto, alegando, em síntese, que adquiriu a televisão, pelo valor de R$
400,00, e a revendeu para Claudinei. Acrescentou que comprou a TV de
um indivíduo desconhecido que passou na sua casa e que não pediu nota
fiscal (fls. 103 gravação audiovisual).
Tal negativa não foi contrariada, ao menos de
forma realmente segura, pelos demais elementos de prova colhidos em Juízo.
A testemunha Fábio Augusto Lanca, policial
militar, sustentou que, cientificado de que em uma residência havia uma
televisão furtada, dirigiu-se ao local e, em contato com a moradora, ela
informou que seu marido havia comprado a televisão, pelo valor de R$
500,00, do acusado. Segundo Fábio, diante disso, foi a casa do réu e o
conduziu até a Delegacia. Relatou que não se recorda se na residência do
acusado havia outros objetos furtados e nem o que ele disse acerca dos
fatos. Acrescentou que o réu já era conhecido nos meios policiais pela
prática de crimes de furto. Por fim, disse que nenhuma testemunha
apontou o acusado como autor do furto (fls. 103
gravação
audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Carlos Eduardo da Silva, também policial militar, o qual
narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, entre outras
coisas, a apreensão da televisão furtada na residência de Claudinei e a
informação deste no sentido de que havia adquirido o bem do acusado.
Relatou não se recordar se chegou a abordar e conversar com o réu e que
também não se lembra se alguém apontou o acusado como autor do furto
(fls. 103 gravação audiovisual).
Por sua vez, a testemunha Claudinei Grotti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-22.2018.8.26.0070 -Voto no 14817
5
Junior, em fase inquisitória, sustentou que adquiriu a televisão do
acusado, pelo valor de R$ 500,00, e que acreditava que a mesma
pertencia ao réu (fls. 23).
Consigne-se que não se pode negar que as
palavras dos policiais, em regra, merecem total credibilidade, todavia, in
casu, tais testemunhas se limitaram a mencionar apenas como se deu a
apreensão da televisão furtada na residência de Claudinei e que, na
ocasião, este informou que havia adquirido o bem do acusado, pelo valor
de R$ 500,00, e os demais elementos de convicção amealhados pela
acusação foram insuficientes para evidenciar que efetivamente foi o
acusado o autor da subtração.
Frise-se que ambos os policiais sustentaram
não ter participado da ocorrência do crime de furto e não se recordavam
se outros bens furtados da casa da vítima foram apreendidos na
residência do réu. Além disso, eles também não se lembraram o que o
acusado disse na ocasião e se alguém o apontou como autor do delito de
furto.
Desta forma, o que restou devidamente
comprovado nos autos é que o réu recebeu, adquiriu e revendeu, em
proveito próprio ou alheio, uma televisão que sabia ser produto de
crime, pois, além dele não ter nenhuma nota fiscal e ter adquirido o bem
por valor inferior ao valor de mercado, ele sequer forneceu qualquer
dado ou documento que permitisse a identificação ou localização da
pessoa de quem ele alegou ter adquirido a televisão, tudo evidenciando
que tinha ciência de sua origem criminosa, caracterizando perfeitamente
o delito previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal.
Todavia, considerando que a denúncia descreve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-22.2018.8.26.0070 -Voto no 14817
6
expressamente que o apelado praticou o crime de furto qualificado,
mencionando todos os elementos deste tipo penal e capitulando o delito
no artigo 155, §§1o e 4o, inciso I, Código Penal, e tendo o Ministério
Público pleiteado a condenação nos exatos termos da denúncia, torna-se
inviável a condenação do acusado pelo crime de receptação, por
emendatio libelli, sob pena de violar os princípios processuais da
correlação entre acusação e sentença penal, da inércia da jurisdição, do
contraditório e da ampla defesa.
Outrossim,
inadmissível
a
aplicação
da
“mutatio libelli” neste Eg. Tribunal, diante do que dispõe a Súmula 453
do Supremo Tribunal Federal: “Não se aplicam à segunda instância o
artigo 384, caput, do CPP, que possibilitam dar nova definição jurídica
ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida
explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa”.
Dessa forma, a única solução para o caso é a
manutenção da absolvição, por insuficiência de provas quanto ao furto.
Sobre o tema, Damásio E. de Jesus ensina:
“Suponha-se que, denunciado por furto simples, venha o réu a ser condenado por
apropriação indébita, inobservado o disposto no art. 384, caput. O réu apela para
ser absolvido, não alegando a preliminar de nulidade da sentença. O Tribunal
verifica que as elementares da apropriação indébita não estavam nem expressa nem
implicitamente contidas na denúncia. Por aplicação da Súmula 160 do STF, o
apelante deve ser absolvido, uma vez que o art. 384 não pode ser aplicado na
segunda instância e nem a nulidade reconhecida. No sentido do texto: JTACrim
73/353, 75/266 e 76/271; RT 609/303 e 785/705; JTJ 222/308” (Código de Processo
Penal Anotado, Ed. Saraiva, 22a ed., 2006, p. 292).
No mesmo sentido: “Têm os tribunais ampliado a
aplicação da Súmula 160, STF, para hipóteses em que só a defesa recorreu, mas não
alegou a nulidade. Assim, no exemplo do parágrafo anterior, se o réu tivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-22.2018.8.26.0070 -Voto no 14817
7
recorrido e pleiteado a absolvição (...) mas não pedisse a declaração de nulidade em
virtude da inobservância do art. 384, 'caput', o tribunal absolveria: não poderia
anular em razão da Súmula 160 e nem poderia determinar que fossem adotadas as
providências do art. 384, caput, em segundo grau, porque vedada essa alternativa
pela Súmula 453, STF” (Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e
Antonio Magalhães Gomes Filho, As Nulidades no Processo Penal, 9a ed., Ed. RT,
2006, p. 252).
Aliás, se o próprio Sentenciante não se
convenceu da existência da certeza necessária para a edição de um
decreto condenatório pelo crime de furto, há de ser valorizado o
princípio da imediatidade do instrutor, que manteve contato direto com a
prova produzida, concluindo pela absolvição.
Neste sentido o ensinamento de THEODOMIRO
DIAS NETO, o qual esclarece que o “dever de apuração da verdade não
fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É
necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e
condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios
humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um
procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a
possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação
do inocente...” (“O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-
Americano”; in Revista Brasileira de Ciências Criminais no 19; IBCCrim; Editora
Revista dos Tribunais; p. 180).
Destarte, diante da fragilidade do conjunto
probatório, em que a dúvida permaneceu presente quanto à efetiva
participação do apelado no furto, impõe-se a adoção de solução
favorável a ele, observando-se o princípio “in dubio pro reo”.
A esse respeito: “PROVA - Existência de indícios
de autoria - Condenação - Impossibilidade: - indícios de autoria são
insuficientes a embasar édito de condenação, mister que se produza prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001813-22.2018.8.26.0070 -Voto no 14817
8
inconcussa, não bastando sequer alta probabilidade, sendo certo que estando
o ânimo do Julgador visitado por dúvida razoável, outra decisão, que não a
absolutória, não há que ser emanada, posto que o Processo Penal lida com
um dos bens maiores do indivíduo: a liberdade” (TACrim Apelação no
1.275.247/2 Rel. Jz. MARIANO SIQUEIRA j. em 12.12./2001 Ementário no 30,
JUNHO/2002, p. 24).
Diante do exposto, nego provimento ao
recurso, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator